Tribunal: TJES
Processo: 5002520-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002520-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA CONSTANCIA FERREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002520-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA CONSTANCIA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA CONSTANCIA FERREIRA

contra

a r. decisão constante no evento 6380223 dos “
embargos à execução fiscal
”
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1268638, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o argumento utilizado e as jurisprudências transcritas pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça, não podem ser aplicada ao caso concreto; (ii) juntou seu extrato bancário; e (iii) há um levantamento contábil extraído do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória que informa a sucessiva queda na emissão de notas fiscais da empresa gerida pela parte agravante, além da informação da existência de uma execução em seu desfavor.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
in
deferido
(evento 1307081).

Em contrarrazões apresentadas no evento 1608686.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002520-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA CONSTANCIA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA CONSTANCIA FERREIRA

contra

a r. decisão constante no evento 6380223 dos “
embargos à execução fiscal
”
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1268638, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o argumento utilizado e as jurisprudências transcritas pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça, não podem ser aplicada ao caso concreto; (ii) juntou seu extrato bancário; e (iii) há um levantamento contábil extraído do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória que informa a sucessiva queda na emissão de notas fiscais da empresa gerida pela parte agravante, além da informação da existência de uma execução em seu desfavor.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
in
deferido
(evento 1307081).

Em contrarrazões apresentadas no evento 1608686.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que a agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na peça exordial dos embargos à execução fiscal, tendo sido juntado (i) a declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC/15; (ii) extrato da conta bancária com R$ 8.00,00 (oito reais) de saldo em 18/11/2020; e (iii) diversos documentos relativos à pessoa jurídica da qual é sócia referente ao período de 2014 a 2016.

Ao receber a inicial, a magistrada singular determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência.

Devidamente intimada, a agravante permaneceu inerte.

Na sequência, a magistrada
a quo
indeferiu a gratuidade, sob o fundamento, em suma, de que “
a embargante não cuidou de juntar nenhum documento propenso a embasar as suas frágeis alegações de hipossuficiência, tendo em vista que se limitou em anexar a
'
Declaração de Hipossuficiência
'
e extratos de contas bancárias
” e que “
devidamente intimada para complementar a documentação outrora trazida, quedou-se inerte
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

De início, verifica-se que a magistrada, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que a requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Além disso, em que pese a recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios entendo que, de fato, a situação financeira retratada nos autos leva à conclusão em sentido diverso.

Pelo que se denota, a recorrente qualifica-se como casada, residente em Bento Ferreira, nesta Capital e para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo juntou o extrato de apenas uma conta pessoal.

Nesse passo, como dito, penso que agiu com acerto a magistrada singular ao indeferir a benesse, pois foi oportunizada à agravante juntar outros documentos como, por exemplo, a sua declaração de Imposto de Renda, documentação esta que poderia comprovar que a parte não possui outras fontes de rendas e contas bancárias.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE NEGOU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATU
I
TA À RECORRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO, A RECORRENTE QUEDOU-SE INERTE RECURSO DESPROVIDO
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário. 2.
No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a agravante trouxe documentação que demonstra que sua conta corrente estava com saldo negativo e seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, contudo, tais documentos não suficientes a demonstrar sua miserabilidade, notadamente porque é empresária, sócia/administradora da empresa Maria da Penha Petronetto ME e desta aufere renda que não foi demonstrada nos autos. 3. Embora tenha sido oportunizado a agravante colacionar aos autos a declaração de imposto de renta (pessoa física) e o informe de rendimentos financeiros da pessoa jurídica Maria da Penha Petronetto ME, ambos relativos ao exercício financeiro 2016, essa quedou-se inerte. 4. Desse modo, uma vez demonstrados elementos que ilidem a declaração de pobreza, cabia à agravante comprovar efetivamente sua hipossuficiência econômica, e não apenas pugnar pela aplicação de dispositivo legal, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita à recorrente
. 5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048179003420, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

Assim, considerando tais circunstâncias e, em especial, o fato de que a recorrente não trouxe provas que abarcassem, integralmente, as suas fontes de renda e movimentações financeiras, compreendo que não faz
jus
ao benefício pretendido.

Calha acentuar, outrossim, que o fato da agravante figurar como executada em um processo, por si só, não evidencia sua condição de miserabilidade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUNÇÃO RELATIVA ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA MISERABILIDADE VERIFICADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
A agravante figura no polo passivo de diversos processos executivos, porém, isso não é suficiente a demonstrar sua total insolvência, principalmente tendo em vista que nenhum dos processos transitou em julgado.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056179000312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002520-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA CONSTANCIA FERREIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DESCONSTITUÍDA – PROVAS SUFICIENTES PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Após ser devidamente intimada para demonstrar sua situação de precariedade financeira a requerente se manteve inerte, o que, em conjunto com as demais provas dos autos e a contratação de advogado particular, evidencia ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, não fazendo jus, portanto, à concessão do benefício pleiteado.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.